Tribunal: TJMT
Processo: 1011718-23.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011718-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JOANA BALBINA SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 880.910.401-30 (VÍTIMA), PEDRO LUCIANO DE ALMEIDA - CPF: 017.768.451-88 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE, DOUTOR FABIO PETENGILL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LIBERDADE PROVISÓRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA RELATIVA. FIANÇA. ADEQUAÇÃO E PARCELAMENTO DO VALOR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos nº 1003116-05.2025.8.11.0045, concedeu-lhe liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de um salário-mínimo e ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. A impetração sustenta hipossuficiência econômica do paciente e requer a dispensa da fiança fixada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a redução e o parcelamento do valor da fiança fixada como condição à liberdade provisória, diante da hipossuficiência econômica relativa do paciente.

III. Razões de decidir

3. A fiança constitui instrumento legítimo de política judiciária para assegurar o comparecimento do acusado aos atos processuais e eventual ressarcimento de custas e multas, sendo inaplicável sua dispensa integral quando demonstrada capacidade contributiva mínima.

4. A dispensa total da fiança somente é admitida em casos de evidente miserabilidade, o que não se configura quando há demonstração de capacidade contributiva mínima, como no caso em que o paciente declarou renda mensal de R$ 3.000,00.

5. A redução do valor da fiança e seu parcelamento são medidas compatíveis com o princípio da razoabilidade e da individualização das cautelares, especialmente quando presentes vulnerabilidades sociais e histórico de dependência química do custodiado.

IV. Dispositivo

6. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1. A fiança não deve ser dispensada se demonstrada capacidade contributiva mínima do custodiado, sendo admissível sua redução proporcional e parcelamento, conforme os princípios da razoabilidade e da individualização das medidas cautelares.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 319, 321 e 350; CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC nº 1000810-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 27.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011718-23.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: PEDRO LUCIANO DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
PEDRO LUCIANO DE ALMEIDA

contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos nº 1003116-05.2025.8.11.0045, concedeu liberdade provisória ao paciente, condicionada ao recolhimento de fiança e ao cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (id. 280248863, pág. 73).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente é economicamente hipossuficiente e, 2) é ilegal a manutenção da prisão unicamente em razão do inadimplemento da fiança fixada.

Pede a liberdade do paciente com a dispensa do pagamento da fiança (id. 280248862).

O pedido liminar foi parcialmente deferido (id. 280373887).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 283585383/

283585384).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela parcial concessão da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Adriano Augusto Streicher de Souza (id. 284343875).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Ao compulsar os autos, verifico que, no dia 08.04.2025, o paciente foi preso em flagrante, pela prática, em tese, do crime de ameaça contra sua genitora.

Na audiência de custódia realizada na mesma data, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança e o cumprimento de medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“(...) Narra o Boletim de ocorrência nº 2025.107980 que, na data de 07/04/2025, por volta das 19h50min, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica.

Chegando ao local a vítima, Joana Balbina de Souza, relatou que seu filho, Pedro Luciano de Almeida, havia chegado em casa embriagado, bastante alterado e nervoso, momento em que tentou agredir fisicamente sua irmã Juliana que possui necessidades especiais.

Em seguida, o custodiado passou a gritar com sua mãe ora vítima dizendo a ela: “CALA SUA BOCA, QUE É MELHOR PRA VOCÊ”, bem como arremessou um chinelo contra Joana, situação que fez a vítima se sentir ameaçada pelo comportamento de seu filho. (...)

Quanto ao segundo pressuposto, “periculum libertatis”, vislumbro que não há indícios nos autos, visto que o delito não foi praticado mediante grave ameaça ou violência contra a vítima, conforme o mencionado por Joana, seu filho lhe ameaçou dizendo: “CALA SUA BOCA, QUE É MELHOR PRA VOCÊ”, assim, embora tal fato seja reprovável, não é hábil a ensejar a decretação da prisão preventiva do custodiado.

Reforçando essa ideia, observo que o crime atribuído ao increpado é de ameaça (Art.147 do CP), tendo como pena detenção, de um a seis meses, ou multa, assim, ainda que o custodiado seja reincidente, certamente se houver ação penal e uma possível condenação, sua pena não ultrapassará 01 ano de detenção.

Logo, não se afigura legítima a custódia cautelar quando sua imposição se revelar mais severa do que a própria pena a ser eventualmente aplicada ao final do processo, em observância aos princípios da homogeneidade e proporcionalidade, mostrando-se pertinente a concessão da liberdade provisória ao custodiado.

Ante o exposto, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA ao custodiado, qualificado nos autos, condicionada ao recolhimento de fiança que fixo em um salário mínimo (R$ 1.518,00), bem como ao cumprimento das seguintes medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP:

a) Determino que o custodiado cumpra integralmente as medidas protetivas fixadas em favor da vítima no processo nº 1003115-20.2025.8.11.0045- MPU;

b) Determino a disponibilização do BOTÃO DO PÂNICO à vítima, por meio da instalação do aplicativo pela Guarda Civil Municipal, ficando o custodiado proibido de se aproximar da vítima a uma distância de 500 metros;

c) Determino a submissão do increpado ao monitoramento eletrônico, a ser providenciado pela Secretaria de Gestão de Cadeias deste Estado;

d) Determino o RECOLHIMENTO DOMICILIAR do custodiado entre o período das 20h até 05h do dia seguinte, salvo por motivo de trabalho ou estudo, condição que deverá ser comprovada nos autos pela matrícula escolar ou cópia da CTPS;

e) Comparecer mensalmente em juízo para informar seu endereço atual, telefone e atividade laboral exercida;

f) Proibição do custodiado de se ausentar da Comarca por período superior a 15 dias, sem autorização judicial.

Determino que o custodiado seja encaminhado ao CAPS para submissão a tratamento necessário sugerido pelo aludido órgão, ante a informação que o increpado é dependente químico.

Advirto desde já que, a desobediência do increpado a qualquer das cautelares impostas JUSTIFICARÁ NA DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA. (...)”
(id. 189944309 – APF nº 1003116-05.2025.8.11.0045)

Em 11.04.2025, foi expedido o alvará de soltura em favor do paciente e cumprido em 12.04.2025, com a consequente instalação da tornozeleira eletrônica (id. 190427838/190646894/190827602 – APF nº 1003116-05.2025.8.11.0045).

Nas informações prestadas neste
writ
, o juízo a quo consignou que o paciente foi preso em flagrante delito novamente, nos termos abaixo:

“(...) o paciente Pedro Luciano de Almeida foi novamente preso em flagrante delito, na data de 28/04/2025 pela prática, em tese, dos crimes descritos no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e arts. 147 e 331 do Código Penal, conforme Auto de Prisão em Flagrante registrado sob n. 1003698-05.2025.8.11.0045, sendo designada e realizada a correspondente audiência de custódia na data de hoje, em que foi proferida decisão de homologação do APFD e exarada decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva (...)”

Em razão da prisão informada, o monitoramento eletrônico [uma das cautelares impostas pelo juízo singular] foi desativado, conforme Ofício nº 11521/2025/CMEP/SEJUS (id. 193098163 – APF nº 1003116-05.2025.8.11.0045).

De fato, a fiança, prevista nos arts. 321 e seguintes do Código de Processo Penal, constitui instrumento legítimo de política judiciária, com o fito de garantir o comparecimento do imputado aos atos do processo e o eventual ressarcimento das custas e multas.

No caso concreto, embora se alegue hipossuficiência econômica, verifica-se dos próprios autos que o paciente, em sede de interrogatório, afirmou auferir renda mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que, embora não seja expressivo, revela capacidade contributiva mínima, não se tratando, pois, de situação de miserabilidade extrema que justifique a total dispensa da fiança nos moldes do art. 350 do CPP.

Assim, a fiança não deve ser dispensada se demonstrada a capacidade contributiva mínima do custodiado, sendo razoável, nesses casos, sua redução proporcional, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da individualização das medidas cautelares.

Nesse sentido, esta Colenda Primeira Câmara Criminal já decidiu:

“(...) É cabível a redução do valor da fiança fixada quando restar demonstrada, mesmo que por indícios consistentes, a hipossuficiência econômica do paciente, sob pena de tornar inviável o exercício do direito à liberdade provisória. (...)”
(N.U 1000810-04.2025.8.11.0000, Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 27/02/2025)

Na causa posta, a fiança arbitrada em R$ 1.518,00, que equivalente a pouco mais de um salário-mínimo, não se mostra manifestamente desproporcional.

Entretanto, considerando as peculiaridades do caso [a vulnerabilidade social do paciente, seu histórico de dependência alcoólica e o fato de a custódia perdurar exclusivamente por falta de pagamento], entendo possível mitigar os efeitos da medida, reduzindo-se o valor e possibilitando o seu pagamento parcelado, como medida de justiça e razoabilidade.

Com efeito, revela-se adequado manter a liminar parcialmente deferida, com a redefinição da fiança ao montante de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), autorizando-se seu parcelamento em até 03 (três) parcelas mensais e sucessivas de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Ressalte-se que tal providência preserva a eficácia do instituto da fiança como garantia cautelar, ao tempo em que assegura o respeito à dignidade da pessoa humana e à razoabilidade da medida.

Ante o exposto, identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
para confirmar a decisão liminar, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025